Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-20.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. embargos de declaração. intempestividade. publicação eletrônica. prevalência. embargos não conhecidos.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que declarou a deserção do recurso inominado interposto pelo embargante.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a ocorrência de omissão, consistente na ausência de publicação para cumprimento das determinações judiciais.
III. Razões de decidir
3. De início, observa-se que a decisão embargada foi enviada ao DJe em 06/11/2024, ao passo que o sistema registrou ciência do embargante em 08/11/2024, sendo que o prazo para se insurgir contra o decidido findou em 03/12/2024. Do mesmo modo, a decisão de ID 65425087 foi enviada para o DJE em 22/10/2024, sendo certo que o sistema registrou ciência em 24/10/2024, com o encerramento do prazo ocorrendo em 28/10/2024. Ambos os prazos transcorreram sem manifestação do embargante. Todavia, os presentes embargos de declaração foram opostos somente em 11/12/2024, quando há muito transcorrido o prazo previsto no art. 1.023, caput, do CPC, sendo manifesta sua intempestividade, razão pela qual não merece ultrapassar a barreira do conhecimento.
4. Em reforço, o artigo 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre o processo judicial eletrônico, estabelece que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Nesse aspecto, ainda que o patrono tenha expressamente requerido a intimação por meio de publicação em seu nome, prevalece a intimação eletrônica, que possui status de intimação pessoal, a teor do § 6o do art. 5o da Lei no 11.419/2006, tratando-se de forma especial que predomina sobre a genérica, estabelecida no art. 4o da Lei no 11.419/2006.
IV. Dispositivo e tese
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 11.419/06, art. 4o e 5o.